Tribunal: STF
Processo: ARE 1459430
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO EFETIVA SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. TEMA RG Nº 201. RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE. LEIS ESTADUAIS DELIMITADORAS DAS HIPÓTESES DE REPETIÇÃO: ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.060. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Tributário ICMS Regime de substituição progressiva Pagamento antecipado do tributo, com presunção da base de cálculo Ulterior materialização do fato gerador resultando em valor reduzido do imposto Restituição da quantia paga a maior, nos termos do art. 150, 7º da Constituição da República - Direito à correção monetária do valor restituído, sob pena de violação ao princípio da isonomia Precedentes Sentença de procedência dos pedidos mantida Apelo fazendário e reexame necessário desprovidos.” (e-doc. 5).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta o recorrente contrariedade aos arts. 2º e 155, § 2º, inc. XII, al. “b”, da Constituição da República, porque inviável a restituição do ICMS-ST corrigido ante a falta de previsão legal para tanto. Ressalta a regulamentação das restituições do ICMS-ST progressivo conforme as hipóteses das leis estaduais nº 6.374, de 1989, nº 9.176, de 1995, e nº 13.291, de 2008. Acrescenta que na ADI nº 2.777/SP foi reconhecida a constitucionalidade desses diplomas, julgamento cujos efeitos não foram modulados. Pugna pela repetição do crédito mediante escrituração de seu valor nominal, logo, sem a atualização monetária. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, cumpre assentar que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da restituição do ICMS recolhido em regime de substituição tributária progressiva quando, a posteriori, verifica-se que a base de cálculo do tributo deu-se em valor inferior ao antecipado. Esse entendimento foi cristalizado no Tema nº 201 da Repercussão Geral, conforme destaco a seguir:



    “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”



    (RE nº 593.849-RG/MG, Tema RG nº 201, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017).



    4. Ainda, expressamente fixada a aplicação do precedente pelo Pretório Excelso a partir da publicação do julgamento paradigma, em vista dos esclarecimentos prestados pela Corte em segundos embargos de declaração, cuja ementa transcrevo:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF. 



    3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes. 



    4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. 



    5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN.



    6. Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (prospective overruling). Art. 927, §3º, do CPC. 



    7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 



    8. Embargos declaratórios rejeitados.”



    (RE nº 593.849-RG-ED-segundos/MG, Tema RG nº 201, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017, p. 21/11/2017; destaques acrescidos).



    5. Considerando que a demanda foi proposta em 22/04/2022 (e-doc. 1), é de rigor a aplicação do entendimento quanto à repetição do valor do ICMS recolhido a maior pela técnica de substituição tributária para frente, uma vez constatada a base imponível efetiva inferior àquela inicialmente presumida. 



    6. Apesar do decisum proferido na ADI nº 2.777/SP, em que reconhecida a constitucionalidade da legislação estadual ora invocada, é certo que a sua suposta inobservância não poderia ser reinterpretada nesta oportunidade, por força do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Neste sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.448.220/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, ARE nº 1.456.160/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE nº 1.461.454/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    8. No que atina à correção monetária, cumpre relembrar que esta Corte Maior decidiu pela ausência de estatura constitucional da controvérsia, a teor do assentado no Tema nº 1.060 do ementário da Repercussão Geral:



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 



    1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente.



    2. Ausência de repercussão geral.



    Tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida.”



    (RE nº 1.222.648-RG/SP, Tema RG nº 1.060, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente; Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019; destaques acrescidos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator